Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003699-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.174.451/0001-07 (AGRAVANTE), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (AGRAVANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Ausência de intimação da decisão que rejeitou a impugnação. Nulidade absoluta. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Anulação da decisão e dos atos subsequentes. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decis
ão que rejeitou
a impugnação à penhora apresentada pelos executados e determinaram a liberação dos valores penhorados em favor da exequente, em Ação de Ex
ecução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e dos atos subsequentes, diante da ausênc
ia de intimação dos executados.

III. Razões de decidir

3.
A intimação das partes é garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo pressuposto essencial para o exercício pleno do direito de defesa.

4. No caso, os executados não foram intimados da decisão que rejeitou sua impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores penhorados, impedindo o exercício tempestivo do direito recursal, o que configura manifesto prejuízo e viola os princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido
para
anular a decisão proferida e todos os atos processuais dela decorrentes
.

Tese de julgamento: “
A ausência de intimação gera nulidade absoluta da decisão, que não se aperfeiçoou como ato jurídico válido, contaminando os atos subsequentes que dela dependiam
”.

Di
spositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC
, art. 281.

Jur
isprudência relevante citada: TJMG, AI 10327170023607001
, Rel. Wilson Benevides, j. 05/05/2020, p. 10/05/2020
; TJMT,
N.U 1016084-13.2022.8.11.0000, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022, p. DJE 21/11/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
,
CLÓDIS ANTÔNIO MENEGAZ
e
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
,
contra decisões proferidas pela MM.
Juíza de Direito
Raiane Santos
Arteman
Dall’
Acqua
,
da 2ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001572-13.2023.8.11.0025, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO U
NIVALES - SICREDI UNIVALES/MT
, não acolheu a impugnação dos executados e deferiu a expedição de alvará para liberação do valor penhorado em favor da instituição financeira (id. 267566267).

Sustentam, em síntese, que a decisão exarada em 25/11/2024 não foi disponibilizada para sua ciência, em afronta ao princípio da publicidade processual, obstando o exercício do direito recursal dentro do prazo legal.

Aduzem que houve violação à ampla defesa e ao contraditório, por não lhes ter sido garantido o direito de manifestação antes da concretização da medida constritiva, e que o bloqueio atinge valores essenciais para a manutenção de sua atividade empresarial, acarretando prejuízos irreparáveis a docentes, funcionários e alunos da instituição de ensino superior.

Registram que a decisão proferida em 20/01/2025, que determinou a expedição de alvará para levantamento da totalidade dos valores bloqueados, ignorou suas alegações quanto à imprescindibilidade dos recursos para o funcionamento regular da instituição de ensino.

Consignam que a decisão desconsiderou a especialidade da atividade por eles desempenhada que, por sua natureza educacional, depende dos valores bloqueados para custeio de salários e outras despesas essenciais, defendendo que o levantamento da totalidade dos valores se caracteriza como medida desproporcional e contrária à função social da empresa.

Asseveram que o bloqueio de recursos destinados à manutenção da atividade empresarial educacional contraria o disposto no art. 833, IV, do CPC, e entende que foram violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações, requere
ram
a concessão de efeito suspensivo ao
recurso
para obstar a liberação dos valores bloqueados até o julgamento final do agravo
. No mérito, pleiteiam
a anulação da decisão datada de 25/11/2024, com determinação de sua devida publicação
,
a modificação do
decisum
de 20/01/2025, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores indispensáveis ao funcionamento da instituição de ensino
,
e o provimento do recurso, para reformar
integralmente as decisões agravadas e assegurar-lhes o direito à continuidade das atividades sem comprometimento de sua função social.

A liminar vindicada foi deferida para
suspender
a autorização de liberação dos valor
es
bloqueados
(
id.
268471753
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no
id
.
268833274
.

Em contrarrazões
,
a
parte
a
gravada
pugna pelo desprovimento do recurso (id.
274030386
).

Recurso
tempestivo e devidamente preparado (id. 267577786
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se da origem que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO U
NIVALES - SICREDI UNIVALES/MT
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
,
CLÓDIS ANTÔNIO MENEGAZ
e
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
,
objetivando o recebimento do valor de R$ 960.149,93 (novecentos e sessenta mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), devidamente atualizado, referente às obrigações pactuadas na “
Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Limite de Crédito Rotativo - B80534622-6
” (id. 118574967, na origem).

No curso da execução, foi determinada a penhora de valores via
Sisbajud
, visando à satisfação do crédito exequendo
(id.
144325689
, na origem).

Os executados, ora agravantes, impugnaram a penhora alegando que o bloqueio de R$ 62.466,83
(sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos)
compromete gravemente a subsistência da empresa e seus colaboradores, configurando medida abusiva e desproporcional, além de
informarem
que ajuizaram Ação Revisional em 16/04/2021, realizando depósitos judiciais regulares, e
opuseram
Embargos à Execução
,
com pedido de suspensão indeferido em 19/01/2024
.

Em decisão datada de 25/11/2024, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação promovida pelos executados e deferiu a expedição de alvará para liberação da quantia até então penhorada, equivalente a R$ 62.060,56 (sessenta e dois mil e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), nos seguintes termos:

“
[...]
A presente execução encontra-se plenamente amparada pelo título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, do Código de Processo Civil (CPC).

A existência de Embargos à Execução e de Ação Revisional não obsta o prosseguimento do feito, conforme entendimento consolidado no artigo 919, §1º, do CPC.

O título apresentado pela parte exequente é líquido, certo e exigível, não havendo qualquer decisão que afete sua validade ou eficácia. Ademais, os atos executivos, como a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, foram realizados com estrita observância dos dispositivos processuais aplicáveis.

Embora o executado alegue a realização de depósitos judiciais para discussão dos valores em sede revisional, verifica-se que o último depósito judicial foi realizado em
04/04/2022
(ID. 81105184 nos autos da revisional). Desde então, não há comprovação de

novos depósitos ou de que os valores consignados sejam suficientes para elidir a mora.

A ausência de continuidade nos depósitos evidencia que o executado não tem cumprido regularmente sua obrigação mínima (ao menos do valor que entende como

devido), o que reforça a legitimidade dos atos executórios realizados até o momento.

A parte executada não demonstrou, de forma concreta, qualquer prejuízo processual que caracterize cerceamento de defesa. Todos os atos judiciais foram regularmente intimados e praticados, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 7º do CPC.

O alegado vínculo entre esta execução e os processos conexos não
tem
o condão de suspender ou invalidar os atos realizados, considerando que:

Nos
Embargos à Execução nº 1002489-32.2023.8.11.0025
, foi negada a suspensão da execução (ID. 138865021).

A
Ação Revisional nº 1001208-12.2021.8.11.0025
não possui decisão que interfira diretamente na continuidade do presente processo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO a impugnação do executado
.

DEFIRO a expedição de alvará para liberação do valor penhorado (R$ 62.060,56)
em favor da parte exequente.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de direito, em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias.

Caso haja pedido de penhora de veículos pelo sistema RENAJUD, DEFIRO desde já. Caso o RENAJUD seja positivo,
EXPEÇA-SE Mandado de Penhora e Avaliação, para a constrição dos veículos em nome da parte executada, lavrando-se o competente auto, devendo a parte exequente requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias e intimando-se a parte executada.

Sem prejuízo, julgo satisfeitas as condições e requisitos para realizar pesquisas de bens pelo sistema INFOJUD. Portanto, DEFIRO a quebra do sigilo fiscal para obter as 03 últimas declarações de Imposto de Renda dos devedores.
[...]
”
(id. 176321059, na origem
).

Após, em 20/01/2025, o Juízo
de origem
deferiu a expedição de alvará judicial em favor da parte exequente para o levantamento de tod
o o importe penhorado, a saber:

“
[...]
Verifico que, à época da análise da impugnação à execução, a penhora ainda estava ativa, e, em razão disso, outros valores foram bloqueados subsequentemente, em virtude do procedimento automático (teimosinha) via sistema
SisbaJud
.

Contudo, considerando que os valores atualmente bloqueados decorrem da mesma determinação judicial inicial e não há notícia de qualquer irregularidade quanto à continuidade dos bloqueios,
DEFIRO
a expedição de alvará judicial em favor da parte exequente para o levantamento de todo o valor atualmente penhorado.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento nos termos requeridos em ID. 177277880.

Em seguida, PROSSIGA com as demais determinações de ID. 176321059
[...]
”

(id.181101933, na origem).

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento, por meio do qual pretendem que seja concedido efeito suspensivo ao presente, a fim de impedir a liberação dos montantes bloqueados até o julgamento do mérito; anulada a decisão exarada em 25/11/2024; modificado o
decisum
de 20/01/2025, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores indispensáveis ao funcionamento da instituição de ensino; e provido o recurso, para reformar integralmente as decisões em comento.

Pois bem.

A intimação dos atos processuais constitui garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios consagrados
no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição
da República
. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece como requisito de validade dos atos processuais a regular cientificação das partes acerca das decisões judiciais que possam afetar seus interesses.

N
ão se trata
, portanto,
de mera formalidade processual, mas
sim
de pressuposto essencial para o exercício pleno do direito de defesa e para a própria legitimidade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES - ACOLHER PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A ausência de intimação da decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade e determina o bloqueio ou penhora de valores não oportunizar a ampla defesa e o contraditório, preceitos constitucionais que norteiam fortemente as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e da própria Constituição da
Republica
.
A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda
,
tratando-se de garantia constitucional cuja nulidade se impõe quando feita sem observância dos comandos legais
. O devido processo legal deve ser efetivo, de modo que se permita às partes participar da construção do prov
imento final, influenciando-o”
(TJ-MG - AI: 10327170023607001 MG, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 10/05/2020 – grifo nosso).

No caso em exame, constata-se flagrante violação a esses preceitos fundamentais, uma vez que
os agravantes não foram intimados d
a decisão de 25/11/2024, que rejeitou a impugnação dos executados e deferiu a expedição de al
vará para liberação de valores,
impedindo o exercício
tempestivo do direito recursal
(
id. 176321059, na origem
)
. Ademais, tal vício processual é reconhecido pelo próprio Juízo
a quo
, que expressamente
esclareceu
:

“No entanto, verificou-se que, por um lapso na tramitação processual,
não houve a regular intimação dos executados acerca da decisão proferida em 25/11/2024
, o que resultou na concessão do efeito suspensivo por Vossa Excelência.
O
equívoco decorreu de uma falha operacional pontual
, já devidamente identificada e corrigida por este Juízo, sem qualquer intenção de suprimir o direito de defesa da parte executada”
.

(id. 268833274
– grifo nosso
).

Nesse contexto, a
ausência de intimação da decisão que permitiu a constrição patrimonial dos executados
se
r
evela especialmente
gravosa
, uma vez que a medida
tem
potencial impacto sobre atividade empresarial de natureza educacional.
Por conseguinte
,
a impossibilidade de contestar oportunamente tal determinação judicial configura manifesto
prejuízo
aos agravantes
,
comprometendo

o
direito à ampla defesa.

À
vista disso,

inexistindo hipótese de dispensa de intimação, a
referida
decisão não se aperfeiçoou como ato jurídico válido, gerando nulidade absoluta. Como corolário lógico,
aplica-se o artigo 281 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil

para
invalidar os atos subsequentes que dependam diretamente da decisão nula
, como a expedição de alvará para liberação de valores, já que a cadeia processual foi contaminada
ab
initio
pela irregularidade intimatória.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO HABILITAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – DECISÃO DE DEFERIMENTO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – EFETIVO PREJUÍZO –
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PENHORA
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 272, §2º E §5º E ART. 841 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme se observa dos autos da Execução,
após a determinação da penhora
,
não fora expedida intimação aos patronos da executada
, já que, por equívoco do Juízo, não foram habilitados nos autos, observando-se ainda, a ausência de intimação pessoal da executada, em clara ofensa ao texto legal.

Havendo prejuízo para a executada
,
faz-se necessário reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores a partir da decisão que determinou a intimação da penhora
”
(N.U 1016084-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara
de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 21/11/2022 – grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
[...]
A intimação da parte afetada pelos atos constritivos / expropriatórios é condição indispensável para a regular tramitação da execução
,
sob pena de ser reconhecida a nulidade dos atos
,
desde o momento em que verificada a irregularidade insanável
,
causada pela ausência da intimação ou da intimação inválida
”
(N.U 1015615-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022 – grifo nosso).

“[...]

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA DECISÃO DE PENHORA ON LINE E RESTRIÇÃO DE BEM MÓVEL - NECESSIDADE – PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda
,
tratando-se de garantia constitucional
,
de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade
,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório
,
ampla defesa e devido processo legal
, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

In
casu
,
diante da ausência de intimação do réu/agravante acerca do decisum proferido
,
fica evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, todos reverenciados pela legislação processual civil
”
(N.U 1020105-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024 – grifo nosso).

Portanto
, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como às normas processuais que regem a validade dos atos judiciais,
declara-se nula a decisão proferida em 25/11/2024 e todos os atos processuais dela decorrentes
, determinando-se o retorno dos autos à origem para que, após a devida intimação das partes interessadas, seja proferida nova decisão acerca da impugnação apresentada pelos executados.

Por consequência,
resta
prejudicada a análise do pedido de reforma da decisão de 20/01/2025
, que trata
do reconhecimento da impenhorabilidade dos valores indispensáveis ao funcionamento da instituição de ensino, uma vez que tal decisão está contida no conjunto de atos subsequentes ora anulados.

Pelo exposto,
conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
,
CLÓDIS ANTÔNIO MENEGAZ
e
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
, para anular a decisão proferida em 25/11/2024
(id.
176321059
, na origem)
e todos os atos processuais dela decorrentes, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025